Tribunal: TJSP
Processo: 2047723-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Despacho judicial que não indefere a pesquisa de bens, mas apenas determina a comprovação da utilidade de novas pesquisas, pelo fato de que medidas anteriores, com a mesma natureza, já haviam restado infrutíferas. Pronunciamento meramente ordinatório, sem a solução de controvérsia ou de questão incidente. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Despacho judicial que não indefere a pesquisa de bens, mas apenas determina a comprovação da utilidade de novas pesquisas, pelo fato de que medidas anteriores, com a mesma natureza, já haviam restado infrutíferas. Pronunciamento meramente ordinatório, sem a solução de controvérsia ou de questão incidente. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047723-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, são agravados TRATORIA LA BETOLLA
RESTAURANTE LTDA, SYLVIA MARIA SIMONE ROMANO e DOUGLAS FARES
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047723-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34160
Processo no: 2047723-83.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Prestação de Serviços
Agravante: Companhia de Gás de São Paulo Comgás
Agravado: Tratoria La Betolla Restaurante Ltda e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Despacho judicial
que não indefere a pesquisa de bens, mas apenas determina a
comprovação da utilidade de novas pesquisas, pelo fato de que
medidas anteriores, com a mesma natureza, já haviam restado
infrutíferas. Pronunciamento meramente ordinatório, sem a
solução de controvérsia ou de questão incidente. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra o r. despacho copiado às fls. 34/37 dos autos, que determinou que
o agravante demonstrasse a utilidade de nova pesquisa de bens.
Inconformado, recorre o exequente, ora
agravante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso para determinar que sejam
deferidas as pesquisas de bens através dos sistemas Bacenjud, Renajud e CCS
Bacen, a inclusão da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito através do
sistema Serasajud e a inscrição da executada na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens - CNIB, como meios aptos à satisfação do crédito
exequendo.
Às fls. 62 destes autos foi determinado
processamento do recurso.
A
parte
agravada
não
apresentou
contraminuta (fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047723-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, a r. decisão recorrida não dispôs
sobre a inclusão de apontamentos em nome da parte agravada, razão pela qual, pelo
princípio do duplo grau de jurisdição, tal pedido tem sua apreciação prejudicada.
No mais, nos termos do artigo 1.105 do
Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra
decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não põe fim ao processo, mas
resolvem questões incidentes, capazes de causar alguma situação prejudicial a uma
das partes.
Observa-se que no ato judicial ora combatido,
o MM Juízo “a quo”, com a cautela necessária para não se frustrar a regular
tramitação do processo de origem, em virtude dos atos processuais já praticados,
inclusive para a busca de bens visando a satisfação da obrigação, apenas asseverou,
ao final, que: “Assim, não havendo qualquer indício de alteração no estado
econômico da parte adversa, como era de rigor, determino que a exequente o
comprove, em dez dias, apontando a utilidade das medidas pleiteadas, no sentido de
que os executados, sócios, possuem patrimônio e/ou renda ou que a pessoa jurídica
está em atividade. Decorridos, tornem conclusos.”.
Desta forma, verifica-se que não houve
indeferimento do pedido de pesquisa de bens, mas sim, em face do princípio da
utilidade, inclusive pela prática de atos anteriores da mesma natureza que não foram
frutíferos, que restasse demonstrada a serventia prática das medidas requeridas pela
parte agravante, isto é, sem qualquer conteúdo decisório de forma incidental,
tampouco prejuízo processual no caso concreto.
Com efeito, constata-se que o ato processual
impugnado não tem, como dito, conteúdo decisório, ou seja, não possui qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047723-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
solução de controvérsia e, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO
ORDINATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO. CPC, ART. 504. 1 -
Incabível recurso contra despacho de mero expediente. 2 Recurso especial não
conhecido.” (STJ - REsp 163044/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23.11.1999, DJ 27.03.2000 p. 86).
A doutrina, sobre o tema assevera que que
despacho “É todo e qualquer ato ordinatório do juiz, destinado apenas a dar
andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero
expediente e irrecorríveis, conforme determina o CPC 1001.” (Nelson Nery Jr e
Rosa Maria de Andrade Nery, CPC comentado, 16a edição, Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, SP, 2016, pags. 789).
Portanto, ante a inexistência de resolução de
questão incidente, mas somente pronunciamento meramente ordinatório, sem
solução de controvérsia, o recurso não merece ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator